Tribunal: TJMT
Processo: 0013342-38.2013.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELANTE: M. M. CONSTRUCOES ELETRICAS EIRELI - EPP
APELADO: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Vistos, etc.
À Secretaria para redistribuição, nos termos da Resolução 05/2019 – TJMT/OE e Portaria 869/2019.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de setembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.